Tribunal: CARF
Processo: 10530.726041/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/08/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 10.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. IMPUGNAÇÃO CONJUNTA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA.
No caso de pluralidade de sujeitos passivos, em que o lançamento é constituído em face da pessoa jurídica na condição de contribuinte e dos administradores na condição de responsáveis, a irresignação quanto à responsabilidade solidária dos administradores pode ser apresentada por meio de petição conjunta da contribuinte com os responsáveis, o que torna imperioso o conhecimento da impugnação dos responsáveis solidários.
NULIDADE. SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Havendo fundamentos judiciais e pagamentos indevidos as compensações são devidas nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social, todavia se a decisão judicial está condicionada ao trânsito em julgado, essa decisão não tem eficácia, como se depreende do artigo 170-A, do CTN-Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 4.
Súmula no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.726041/2013-18
ACÓRDÃO
2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/08/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 10.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. IMPUGNAÇÃO
CONJUNTA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO
POR PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
2
No caso de pluralidade de sujeitos passivos, em que o lançamento é
constituído em face da pessoa jurídica na condição de contribuinte e dos
administradores na condição de responsáveis, a irresignação quanto à
responsabilidade solidária dos administradores pode ser apresentada por
meio de petição conjunta da contribuinte com os responsáveis, o que torna
imperioso o conhecimento da impugnação dos responsáveis solidários.
NULIDADE. SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Havendo fundamentos judiciais e pagamentos indevidos as compensações
são devidas nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informação à Previdência Social, todavia se a decisão judicial está
condicionada ao trânsito em julgado, essa decisão não tem eficácia, como
se depreende do artigo 170-A, do CTN-Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 4.
Súmula no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é
imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta
praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, com
relação à representação fiscal para fins penais e com relação às matérias concomitantes, e, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir do polo passivo os solidários Ueliton
Baltasar Caetano e Sra. Christiane Carneiro Caetano de Meneses.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditora-Fiscal Ana Lívia Xavier França
na sociedade empresária REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA. referentes as
compensações indevidas de contribuições sociais antes do trânsito em julgado da
decisão judicial, cujos as compensações glosada foram declaradas nas Guias de
Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
Os lançamentos dos Autos de Infração desdobraram-se em 02 (dois)DEBCAD nos
51.023.837-8 e 51.023.838-8, fls. 16 a 63, onde constam nestes os DD –
DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, RADA – RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS e os FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
Os lançamentos dos Autos de Infração foram consolidados em 23/09/2013.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
4
Na impugnação de fls 366 a 424, a sociedade empresária alega, em síntese, que:
DEBCAD No 51.023.837-8.
• Em preliminar de mérito, em razão da matéria deste lançamento estar em
julgamento no STF e STJ requer o sobrestamento deste processo até que seja
proferida decisão nos termos do artigo 543-B, do Código de Processo Civil e o
parágrafo 1o, do artigo 62-A, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF;
• É inaplicável o inciso III, do artigo 135, do Código Tributário Nacional – CTN para
caracterizar as responsabilidades passivas solidárias dos sócios, pois, por si só, a
motivação de que houve desrespeito a lei, há que se provar o ato de excesso de
poderes ou infração a lei, contrato social;
• O contribuinte compensou as contribuições previdenciárias com base no artigo
66, da Lei no 8.383/91 e o artigo 74, da Lei no 9.430/96, logo não há violação ao
artigo 170-A, do Código Tributário Nacional;
• As contribuições previdenciárias das rubricas compensadas são afastadas pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ;
• Requer as validades das compensações realizadas;
• As compensações das contribuições previdenciárias são oriundas das rubricas 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado,
salário-maternidade, férias, 1/3 de férias constitucional, aviso prévio indenizado e
o 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, consequentemente, essas rubricas
não se subsumiram a hipótese de incidência do artigo 22, inciso I, da Lei no
8.212/91;
• É ilegal a aplicabilidade da taxa SELIC como taxa de juros moratórios;
DEBCAD No 51.023.838-6.
• A multa isolada é totalmente descabida, pois não foi caracterizada o dolo, a
fraude e sonegação fiscal, e, ademais, é inconstitucional, porque fere o princípio
da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade;
• A multa isolada aplicada no patamar de 150% tem o caráter confiscatório;
• A Representação Fiscal Para Fins Penais deve ser mantida no âmbito desta
Secretaria da Receita Federal do Brasil até o final do esgotamento da via
administrativa;
• O matéria impugnada não foi submetida a apreciação judicial;
• Requer o sobrestamento do lançamento nos termos do parágrafo 1o, do artigo
62-A, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF;
• Requer a anulação dos lançamentos;
• Requer a improcedência dos termos de sujeição passiva;
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
5
• Requer que a Representação Fiscal Para Fins Penais deve ser mantida no âmbito
desta Secretaria da Receita Federal do Brasil até o final do esgotamento da via
administrativa.

Cumpre destacar que as compensações realizadas em GFIP dizem respeito à
auxílios, salário-maternidade, férias, adicional de 1/3 de férias, aviso-prévio indenizado e 13o
salário indenizado, que compuseram o salário de contribuição no período de 01/2000 a 12/2009
no entender da parte Recorrente de forma indevida, compensado com crédito apurados no
período de 07/2010 a 08/2012, conforme se verifica da planilha abaixo que consta do relatório
fiscal (fl. 67):

DADOS DA GFIP
DADOS DA MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO
CONTRIBUINTE
ESTABELE
CIMENTO
Período
das GFIP
Período
inicial do
crédito
compensad
o
Período total
das
compensaçõe
s e
declarações
Período de
origem do
crédito
compensad
o
Valor
total dos
créditos
Natureza dos
créditos
compensados
40.462.23
6/0001-
64
07/2010 a
08/2010
08/2010
184.781,08
01/2000 a
12/2009
400.695,2
5
auxílio, salário-
maternidade,
férias, adicional de
1/3 de férias,
aviso-prévio
indenizado, 13o
salário indenizado
40.462.23
6/0006-
79
07/2011 a
07/2011
07/2011
38.172,49
01/2009 a
12/2009
493,21
aviso-prévio
indenizado, 13o
salário indenizado
40.462.23
6/0008-
36
07/2010 a
09/2010
07/2010
124.791,70
01/2009 a
12/2009
2.110,55
aviso-prévio
indenizado
40.462.23
6/0009-
11
07/2010 a
09/2011
07/2010
32.219,88
02/2009 a
12/2009

aviso-prévio
indenizado
40.462.23
6/0011-
36
12/2011 a
12/2011
12/2011
73.967,35
10/2009
2.341,62
aviso-prévio
indenizado, 13o
salário indenizado

Ainda, em sede de fiscalização foi apurado que as verbas em questão estavam
sendo discutidas judicialmente antes de ter sido realizada a compensação administrativa, razão
pela qual no Relatório Fiscal consta o status atualizado dos processos no 0024461-
70.2011.4.01.3400 e no 0026229-65.2010.4.01.3400, conforme planilha abaixo (fl. 68):

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
6
PROCESSO
1o GRAU DE JURISDIÇÃO
2o GRAU DE
JURISDIÇÃO
POSIÇÃO ATUAL
0024461-
70.2011.4.01.3400
Proferida sentença, aplicando a
prescrição quinquenal, julgou
procedente, em parte, o pedido para
eximir a autora da contribuição
previdenciária incidente sobre o
aviso prévio indenizado e seu 13o
proporcional, declarando o direito à
compensação apenas com tributos
da mesma espécie, observado o art.
170-A do CTN.
Julgamento das
apelações pelo TRF
da 1a Região,
negando provimento
às apelações, bem
como dando
provimento, em
parte, à remessa
oficial.
Interposição de
Recurso
Extraordinário pelo
contribuinte e pela
Fazenda Nacional.
Rejeição de Recurso
Especial pelo
contribuinte.
0026229-
65.2010.4.01.3400
Proferida sentença, aplicando a
prescrição quinquenal, julgou
procedente, em parte, o pedido para
eximir a autora da contribuição
previdenciária incidente sobre os 15
(quinze) primeiros dias de
afastamento do empregado, bem
como do terço constitucional de
férias, declarando o direito à
compensação apenas com tributos
de mesma espécie, observado o art.
170-A do CTN.
Julgamento das
apelações pelo TRF
da 1a Região,
negando provimento
às apelações e à
remessa oficial.
Pendente de
julgamento pelo TRF
da 1a Região do
julgamento dos
embargos de
declaração opostos
pela Fazenda
Nacional.

Isso foi o que levou a fiscalização a entender que houve compensação indevida de
contribuição previdenciária ao declarar falsamente a existência de créditos previdenciários nas
GFIPs de 07/2010 a 08/2012, eis que descumpriu o artigo 170-A do CTN e realizou compensação
sem amparo em ordem judicial, pois as decisões proferidas nos respectivos autos não autorizaram
a compensação antes do trânsito:

4.7 – Verifica-se, portanto, que o contribuinte realizou a compensação indevida
de contribuição previdenciária, ao declarar falsamente a existência de supostos
créditos previdenciários nas GFIP de 07/2010 a 08/2012, tanto porque violou o
disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional, quanto porque descumpriu
ordem judicial, que não autorizava a compensação antes de tornada a coisa
julgada, bem como porque os valores declarados em GFIP como supostos créditos
divergem dos indicados no memorial de cálculos de compensação, apresentado
pelo próprio contribuinte à fiscalização.

4.8 – Deste modo, ficou evidenciado que o autuado efetuou compensação de
contribuições previdenciárias nas competências de 07/2010 a 08/2012, sem ter o
direito declarado judicialmente definitivamente. Assim, conclui-se que foram
realizadas compensações indevidas mediante a declaração falsa em GFIP,
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
7
devendo ser efetuadas as suas glosas, cobrando-se os valores não recolhidos à
época da compensação. (fl. 69)

Por fim, foi lavrado termo de sujeição passiva por prática de conduta dolosa de
transmissão de declaração falsa em desfavor dos sócios, nos termos a seguir:

4.13.2 – No presente caso, constatou-se que a ocorrência de conduta dolosa das
pessoas supracitadas, agindo com infração à Lei ao realizar compensações
indevidas, declarando falsamente nas GFIP de 07/2010 a 08/2012 supostos
créditos de contribuições previdenciárias com o intuito de obter a redução do
valor do tributo devido. Portanto, por força do art. 135 do CTN, essas pessoas
devem ser consideradas sujeito passivo responsável pelo cumprimento da
obrigação tributária consistente no presente Auto de Infração Debcad n.
51.023.837-8.
4.13.3 – Pelo exposto foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária para
os sócios-administradores Senhor Ueliton Baltasar Caetano (...) e a Senhora
Christiane Carneiro Caetano de Menezes (...), pois cometeram os atos dolosos e
de infração à Lei à época dos fatos geradores. (fl. 70)

Consta dos autos que a contribuinte REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA foi
cientificada na pessoa de seu representante legal em 27/09/2013 (fl. 16), Ueliton Baltasar Caetano
foi cientificado por correspondência em 06/10/2013, embora na data de entrega esteja
preenchida a data 16/10/2013 (fl. 363), Christiane Carneiro Caetano de Menezes foi realizada por
edital e considerada em 21/11/2013 (fl. 364).
Todos eles apresentaram impugnação em conjunto em 23/10/2013 (fl. 366-424).
Sobreveio o acórdão no 04-36.855, proferido pela 4a Turma da DRJ/CGE, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 492-503):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/08/2012
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Havendo fundamentos judiciais e pagamentos indevidos as compensações são
devidas nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social, todavia se a decisão judicial está condicionada ao
trânsito em julgado, essa decisão não tem eficácia, como se depreende do artigo
170-A, do CTN-Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
8
A compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Destaca-se que a DRJ entendeu que não houve apresentação de impugnação pelos
responsáveis solidários após o transcurso do prazo (embora estes estejam qualificados na peça de
defesa apresentada – fl. 366 – e conste procuração dos solidários – fls. 429-430), razão pela qual
entendeu que a pessoa jurídica seria parte ilegítima para pleitear qualquer direito em favor dos
sócios, eis que é vedado pleitear em nome próprio direito alheio, nos termos abaixo:

Certifica-se que Sr. Ueliton Baltasar Caetano e a Sra.Christiane Carneiro Caetano
de Meneses foram cientificados do Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls.357
a 361, consoante o AR de fls. 363 e o edital de fls. 364.
Não há nos autos deste processo impugnações do Sr. Ueliton Baltasar Caetano e
da Sra.Christiane Carneiro Caetano de Meneses, consequentemente, a
impugnação da sociedade empresária não supre as faltas das contestações dos
sujeitos passivos solidários, pois a sociedade empresária REDE ROYAL DE AUTO
POSTOS LTDA é parte ilegítima, consoante o parágrafo 3o, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e o artigo 6o,
do Código de Processo Civil, in verbis:
(...)
Assim, ante a ilegitimidade da sociedade empresária, não há como acolher as suas
alegações. (fl. 496-497)

Apenas a contribuinte REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA foi cientificada do
acórdão proferido pela DRJ em 27/05/2015 (fl. 570).
Em 17/06/2015 a Contribuinte e solidários apresentaram em conjunto Recurso
Voluntário (fls. 511-568), em que alegam:

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
9
 Que houve erro in judicando na apreciação da impugnação dos responsáveis,
eis que foi apresentada petição em conjunto da contribuinte e solidários no
prazo legal, o que instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal;
 Não foram imputadas condutas específicas com relação à responsabilização
dos administradores com base no artigo 135, inciso III, do CTN;
 Não houve violação ao artigo 170-A do CTN pois no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação o STJ reconhece que há desnecessidade de
decisão judicial prévia e que já foi concluído o julgamento que afastou a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias, aviso prévio indenizado e 15 primeiros dias de afastamento do auxílio
doença dos funcionários doentes ou acidentados, entendimento que deve
convalidar as compensações realizadas, o que também ocorreu com relação
ao salário maternidade;
 Os créditos existem e são legais;
 Inaplicabilidade da taxa Selic;
 Descabe a multa isolada por não ter sido imputada fraude pela necessidade
do elemento dolo;
 A multa possui caráter confiscatório;
 Não poderia ter sido lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais antes
de decisão administrativa definitiva;
 Pede suspensão da exigibilidade do crédito e intimação em nome do
advogado;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto pela contribuinte e
solidários por preencher os requisitos legais, mas deixo de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e com relação à representação fiscal para fins penais, em razão do óbice
previsto nas Súmulas CARF no 2 e 28. Além disso, deixo de conhecer das matérias referentes à
incidência de contribuição previdenciária incidente sobre o aviso prévio indenizado e 13o
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
10
proporcional (processo 0024461-70.2011.4.01.3400); e sobre os primeiros 15 dias de afastamento
do empregado e terço constitucional de férias (processo 0026229-65.2010.4.01.3400) em razão da
concomitância, pelo óbice previsto na Súmula CARF no 1.
Indefiro o pedido de intimação em nome do advogado em atenção à Súmula CARF
no 10 e o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito por ausência de objeto, dado que este
efeito é automático com a interposição.
A lide versa sobre a regularidade das compensações realizadas pela Recorrente em
GFIP, bem como com relação à responsabilidade dos administradores pelos atos praticados pela
contribuinte, conforme cotejo realizado no relatório.
Em sede recursal são trazidas citações de doutrina e jurisprudência administrativa e
judicial, razão pela qual vale destacar que apenas as decisões vinculantes proferidas pelo Poder
Judiciário e Súmulas administrativas são de reprodução obrigatória no âmbito do CARF. Assim, tais
transcrições serão consideradas reforço argumentativo das razões recursais, que serão
enfrentadas.

Nulidade do acórdão recorrido
Destaco, por oportuno, que a DRJ entendeu que não houve apresentação de
impugnação pelos solidários, razão pela qual não apreciou a matéria relativa à sujeição passiva sob
a justificativa de que a contribuinte estaria pleiteando direito alheio.
Veja-se que não há vedação para que, após lavrado auto de infração cumulado com
termo de sujeição passiva, seja apresentada petição em conjunto pela contribuinte e solidários,
entendimento que não é novo no âmbito do CARF, como se verifica exemplificativamente no
acórdão abaixo:

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. IMPUGNAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
No caso de pluralidade de sujeitos passivos, em que o lançamento é constituído
em face da pessoa jurídica na condição de contribuinte e dos administradores na
condição de responsáveis, a irresignação quanto à responsabilidade solidária dos
administradores deve ser apresentada por meio de (1) petição conjunta da
contribuinte com os responsáveis; (2) petição própria de iniciativa de cada um dos
administradores da pessoa jurídica; ou (3) petição conjunta dos referidos
administradores. A impugnação apresentada pela pessoa jurídica, em que
sustenta a ilegitimidade da inclusão dos seus administradores no polo passivo da
relação jurídica tributária, não merece ser conhecida, por lhe faltar legitimidade.
(Acórdão 3403-002.835, Processo no 13116.722754/2012-19, Relator: Antonio
Carlos Atulim, Terceira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção,
sessão de 25/03/2014, publicado em 03/04/2014)
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
11

Feito este esclarecimento, destaco que há evidente preterição do direito de defesa
na seguinte alegação da DRJ:

Não há nos autos deste processo impugnações do Sr. Ueliton Baltasar Caetano e
da Sra.Christiane Carneiro Caetano de Meneses, consequentemente, a
impugnação da sociedade empresária não supre as faltas das contestações dos
sujeitos passivos solidários, pois a sociedade empresária REDE ROYAL DE AUTO
POSTOS LTDA é parte ilegítima, (...) (fl. 496)

Ora, uma vez que estes apresentaram impugnação tempestiva em conjunto com a
contribuinte acompanhada de procurações (fls. 429-430), é necessário que seja conhecida a
impugnação de Ueliton e Christiane sob pena de cerceamento de direito de defesa, o que atrai a
hipótese do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235, de 1972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Assim, é evidente que deveria ter sido enfrentada a matéria referente à
responsabilidade dos solidários. Importa destacar que, como essa é a única matéria com relação à
qual recai a nulidade e há possibilidade de decidir em favor do solidários neste caso específico,
entendo pela superação da nulidade nos termos do artigo 59, § 3o, do Decreto no 70. 235, de 1972
e passo ao enfrentamento de todas as questões de mérito e, ao final, da matéria relativa aos
solidários para suprir a nulidade.

Mérito
Violação ao 170-A do CTN
Como apontado no relatório, a lide decorreu de glosas de compensação em razão
de parte dos créditos compensados terem sido atingidos pela decadência, bem como créditos sem
origem comprovada. Ademais, foi demonstrado que as ações ajuizadas pela Recorrente não
haviam transitado em julgado quando esta realizou a compensação, nos termos abaixo:

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
12
As glosas das compensações deu-se em razão de que alguns créditos
compensados estavam abrangidos pelo período decadencial e alguns créditos sem
origens, consoante o item 4.5, 4.5.1 e 4.5.2, do Relatório Fiscal de fls. 67 e 68.
Ademais, a Autoridade Lançadora constatou que as decisões das ações judiciais
não transitaram em julgado, consoante o item 4.6, 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3, do
Relatório Fiscal de fls. 68 e 69.
Constata-se, que as decisões das ações judiciais, também, condicionou o trânsito
em julgado, consoante os documentos de fls. 330 a 356.

Neste caso é inequívoco que há necessidade de que ocorra o trânsito em julgado
para a realização das compensações, o que implica na manutenção do acórdão recorrido neste
particular.

Da taxa de Juros Selic
Sobre a ilegalidade do índice de correção adotado, informo que se trata de matéria
sumulada, de observância obrigatória para este conselheiro, conforme se verifica na Súmula no 4,
que assim dispõe:

“Súmula no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”

Assim, irretocável a decisão de piso com relação a este capítulo recursal.

Incidência de contribuições sobre rubricas indenizatórias
Além das rubricas discutidas no mandado de segurança, a Recorrente alega que
houve a incidência de contribuições sobre parcelas pagas a título de salário maternidade, por
exemplo, cujo trânsito em julgado de paradigma vinculante já se operou em favor dos
contribuintes.
Ocorre que não houve a indicação de quais rubricas teriam sido indevidamente
incluídas na base de cálculo do lançamento ou glosa, o que impede a apreciação deste argumento.

Da falsidade na compensação indevida pela inexistência de créditos
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
13
é importante destacar que a aplicação da penalidade decorre do conceito de
falsidade prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991.
Veja-se o que diz o referido artigo:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Falsidade não é sinônimo de fraude. De acordo com o dicionário Michaelis,
falsidade é “qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro”1.
Assim, o vocábulo empregado pela legislação não exige a imputação de uma
conduta dolosa, eis que basta que a declaração seja falsa por não preencher os pressupostos
legais para que seja aplicada a penalidade. Não olvido que o seu valor é elevado, mas sua
aplicação decorre de lei, que não pode ser afastada nesta instância de julgamento.
Ademais, o entendimento desta turma caminha no sentido de que não há
necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte para que se
afira a falsidade, que consiste na ausência de veracidade do direito ao crédito pleiteado, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2017 a 31/08/2019
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente

1 Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/falsidade.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
14
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Acórdão no 2202-011.077, Processo no 10215.721921/2019-66, Relatora Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 06/11/2024, publicado em 02/12/2024)

Este entendimento está em sintonia com o entendimento adotado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como se verifica da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/2013 a 31/08/2016
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. MULTA. FALSIDADE DECLARAÇÃO. ART. 89 DA LEI No
8.212/1991. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, confere à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP, utilizando
créditos inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar compensação
tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91.
(Acórdão no 9202-011.535, Processo no 10380.723121/2018-97, Relatora Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Seção, sessão de 16/10/2024, publicado em 17/01/2025)

Neste julgamento o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros apresentou declaração
de voto em que especifica que há exigência de falsidade para a aplicação da qualificadora, que
seria comprovada com a utilização de créditos completamente inexistentes e parcelas
flagrantemente prescritas, sendo um erro inescusável, exatamente o que ocorreu no caso em tela:

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
15
Exemplos de falsear são os da Súmula CARF no 206 (inobservância de ordem
judicial expressa) ou, como no caso dos autos, com utilização de créditos
completamente inexistentes e em outras parcelas com uso de créditos
flagrantemente prescritos, sendo elementos objetivos que apontam para erro
inescusável que caracteriza o falsear a justificar a multa isolada do §10 do artigo
89 da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941, de 2009.

Inclusive a matéria veio a ser sumulada, como se verifica da Súmula CARF no 206:

Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.

Assim, considerando que a glosa das compensações foi motivada pela inexistência
do crédito, é evidente a presença do elemento falsidade a ensejar a caracterização da qualificação
da multa isolada.
Com essas considerações, entendo que não merece acolhida este capítulo recursal.

Da imputação de responsabilidade solidária
Destaca-se, portanto, que ações praticadas com excesso de poderes, violação à lei e
ao contrato social implica na responsabilização solidária dos diretores, gerentes ou representantes
de pessoa jurídica.
Essa turma já teve a oportunidade de enfrentar diversos casos em que são
responsabilizados administradores por condutas da sociedade com fulcro no artigo e 135 do CTN,
como ocorreu no julgamento do acórdão 2202-010.839, de Relatoria da Conselheira Sônia Accioly,
conforme trecho da ementa abaixo:

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída
a
responsabilidade.
(Acórdão
no
2202-010.839,
Processo
no
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
16
11020.723094/2013-08, Relatora: Sonia de Queiroz Accioly, Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara, Segunda Seção de Julgamento, sessão de
06/06/2024, publicado em 27/06/2024)

No referido caso, a responsabilidade imputada ao diretor não especificava condutas
individuais que subsumissem à hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN, eis que o referido artigo
exige a descrição de um ato individualizado para cada agente, sob pena de não ser mantida a
responsabilidade imputada, com fundamento no acórdão 9101-005.502, proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 12/07/2021, ementa abaixo:

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que
possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de
sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(Acórdão 9101-005.502, Processo 10530.728127/2012-02, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli, Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
12/07/2021)

A jurisprudência, portanto, destaca que, além da indicação do ato individualizado
praticado pela pessoa física que se pretende responsabilizar solidariamente, também deve ser
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
17
demonstrado que esta possuía poderes para agir em nome da sociedade e participou dos atos que
levaram, ao final, à perpetração da fraude.
Neste caso específico, o relatório fiscal não imputa uma conduta específica
praticada pelos administradores que atrairia a aplicação da responsabilidade solidária, como se
verifica no trecho abaixo:

5.10 – Por fim, cabe informar que observando o disposto nos arts. 124, 134 e 135
do Código Tributário Nacional, os sócios-administradores da Fiscalizada no
período de 07/2010 a 08/2012, Senhor Ueliton Baltasar Caetano (CPF
042.565.731-00) e a Senhora Christiane Carneiro Caetano de Menezes (CPF
619.939.641-34), foram considerados responsáveis solidários pelo presente
crédito tributário.
5.10.1 – O art. 135 do CTN determina a responsabilização de mandatários,
prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado em razão de infrações resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – (...)II – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
5.10.2 – No presente caso, constatou-se que a ocorrência de conduta dolosa das
pessoas supracitadas, agindo com infração à Lei ao realizar compensações
indevidas, declarando falsamente na Dcomp a existência de créditos tributários
para quitação de débitos próprios, e assim reduzindo o valor a pagar dos tributos
devidos. Portanto, os sócios-administradores da empresa deverão ser
considerados sujeitos passivos responsáveis pelo cumprimento da obrigação
tributária constante no Auto de Infração Deca no 51.023.838-6.
5.10.3 – Pelo exposto foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária para
os sócios-administradores, Senhor Ueliton Baltasar Caetano (...) e a Senhora
Christiane Carneiro Caetano de Menezes (...), pois cometeram os atos dolosos de
infração à Lei e épocas dos fatos geradores.

Com isso, embora a acusação de falsidade seja mantida neste caso, a falsidade não
depende da comprovação do elemento dolo, o que leva à necessidade de se excluir do polo
passivo os responsáveis solidários Ueliton Baltasar Caetano e a Senhora Christiane Carneiro
Caetano de Menezes

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.417 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726041/2013-18
18
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações
de inconstitucionalidade e com relação à representação fiscal para fins penais e com relação às
matérias concomitantes, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir do polo
passivo os solidários Ueliton Baltasar Caetano e Sra.Christiane Carneiro Caetano de Meneses.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 588
DF CARF MF
Original